Tribunal: TJPA
Processo: 0810553-89.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810553-89.2019.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL. PENSÃO DE DEPENDENTE COM INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PORTADOR DE SÍNDROME DE ASPERGER E DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ- IGEPREV em face do RICK ANDREW DE ALMEIDA FARIAS, nos autos de Ação Civil Pública, contra acórdão proferido por este colegiado, que julgou improcedente os pedidos contidos na apelação do Estado, e julgou procedente os pedidos da apelação do autor da ação, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARACER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DO IGEPREV, E NEGO-LHE PROVIMENTO, ENTRETANTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DO AUTOR- RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS, E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, para fixar o pagamento retroativo da pensão, desde o óbito do segurado, desde 10/04/2017, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.”

O autor, assistido por sua genitora, alegou na inicial que é beneficiário de pensão por morte de seu genitor, ALCÉLIO FARIAS DO CARMO, 2º Sargento da Polícia Militar do Pará, vindo a Óbito no dia 10 de abril de 2017, juntou certidão de óbito.

Narra ainda, que é acometido portador de Síndrome de Asperger (CID F84-5), com diagnóstico de AUTISTA de alto funcionamento, desde o seu nascimento, e dependia exclusivamente de seu genitor para custear seu tratamento e sustento financeiro.

Discorre que encaminhou toda a documentação obrigatória para solicitação da Pensão por Morte, procedimento devidamente protocolado em 08/10/2018 perante o Requerido, no entanto foi surpreendido com o indeferimento face da ausência de comprovação dos requisitos essenciais a sua qualificação de filho inválido.

Relatou que foi submetido a perícia médica no procedimento administrativo junto à SEAD que concluiu: “Concluem que se trata de invalidez total e permanente para o trabalho, decorrente de Alienação Mental”.

Entretanto, foi surpreendido com o indeferimento do pedido administrativo e ajuizou a demanda para o reconhecimento e concessão da pensão por morte, de seu genitor, perante a sua invalidez total e permanente para o trabalho.

Requereu a tutela de urgência liminarmente e ao final a o julgamento procedente do pedido.

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, que foi revisto em sede de agravo de instrumento, sedo deferida a antecipação da tutela recursal ao autor da causa.

Em sede de contestação o IGEPREV aduziu que a invalidez é posterior ao óbito do seu genitor, afirmando que no instante que ocorreu o fato gerador, ou seja, a morte do genitor, o autor não era invalido.

Requereu, em contestação, a improcedência do pedido de pensão, na qualidade de filho maior inválido, alegando que a invalidez permanente para o trabalho é posterior ao óbito do ex-segurado.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação, constatado que o autor é inválido total e permanente para o trabalho, em decorrência de Alienação Mental, fato confirmado na perícia realizada pelo próprio réu, considerando que o autor faz jus aos valores retroativos, devidamente atualizados, desde a data do requerimento administrativo junto ao IGEPREV, que ocorreu no dia 08/10/2018 (ID 13639720), e não da data do óbito como pleiteado pelo requerente.

O IGEPREV recorreu da decisão alegando equívoco, visto que a que a invalidez é posterior ao óbito do seu genitor, afirmando que no instante que ocorreu o fato gerador, ou seja, a morte do genitor, o autor não era invalido.

Requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para declarar a improcedência dos pedidos da parte autora.

O Autor, também recorreu da decisão, alegando que NASCEU COM O AUTISMO E COM A SÍNDROME DE ASPERGER, pugnando e reconhecimento do direito do Recorrente ao recebimento do retroativo desde o óbito de seu genitor (10/04/2017), pugnando ainda, a MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE proferida pelo juízo de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação apresentado pelo IGEPREV e pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação de RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS, para reformar de forma parcial a sentença de primeiro grau.

Foi proferido Acórdão dando provimento aos pedidos de apelação do autor e negando provimento aos pedidos apresentados pelo IGEPREV.

O Estado do Pará opôs o presente recurso de embargos de declaração alegando que a decisão foi omissa ao não observar a data do laudo médico pericial, afirmando que a invalidez somente iniciou meses depois do falecimento do pai.

Foi apresentada contrarrazões, pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na alegação de omissão do Acórdão, sob a data da perícia, é nítido que não há qualquer omissão a ser reparada, visto que o acórdão de forma expressa trata do ponto alegado como omisso, vejamos o trecho da decisão embargada a seguir:

“O cerne da questão, recorrida pelo requerido, IGEPREV, cinge-se acerca da discussão da concessão do benefício, o Requerido/Apelante alega que deve ser revisto a decisão de primeiro grau, para a sua reforma integral, aduzindo que a doença do autor surgiu após o óbito de seu genitor. razões que discordo, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, nesses quesitos, pelos motivos que passo a expor.

Não há mais qualquer discussão acerca do recebimento de pensão vitalícia por parte do beneficiário,
eis que a perícia médica realizada pelo recorrente e a juntada de laudos médicos deixam inequívoca certeza sobre a invalidez premente do autor, sendo incontroverso
.

É importante mencionar que o autor é portador de Síndrome de Asperger (CID F84-5), com diagnóstico de AUTISTA de alto funcionamento,
sendo considerado pessoa com deficiência desde o seu nascimento, por tratar-se de doença congênita
.

Consta dos autos uma Perícia Médica realizada pela Junta Médica do Requerido, no dia 18 de dezembro de 2018, o Recorrente comprovou suas incapacidades físicas e mentais, sendo a referida incapacidade qualificada pela Junta Médica do Recorrido, como INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO.”

Dessa maneira, resta-se desconstruída toda e qualquer narrativa sobre a possível omissão alegada, é importante ressaltar que a interposição de recursos protelatórios acarretará em multa a parte que vislumbra alongar a celeridade do processo, porém entendo que houve apenas um equívoco do embargante ao alegar que a decisão foi omissa em algo tão expresso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 -GP.

Data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023